Tribunal: TJES
Processo: 5026118-76.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026118-76.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL INFERIOR AO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Carlos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., em razão de negativação em cadastro de inadimplentes por débito oriundo de fatura de cartão de crédito. O autor alegou pagamento da dívida e ausência de notificação prévia da inscrição, pleiteando indenização por danos morais, restituição em dobro do suposto indébito e concessão de gratuidade de justiça. A sentença impugnada rejeitou todos os pedidos e fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve pagamento suficiente para afastar a mora e a consequente negativação; (ii) determinar se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi ilícita, ensejando dano moral; (iii) verificar se há direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, mas tal inversão não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O autor não apresentou comprovante formal de quitação da fatura de cartão de crédito, limitando-se a juntar anotação manuscrita sobre o pagamento parcial de R$ 881,68, valor este que, segundo os próprios documentos, não alcançou o mínimo contratualmente exigido de R$ 2.762,76.

A instituição financeira demonstrou documentalmente que o pagamento realizado pelo autor foi parcial, inferior ao valor mínimo e não correspondeu à adesão formal ao parcelamento, havendo saldo devedor remanescente transportado às faturas subsequentes.

A negativação decorreu de débito vencido e não integralmente adimplido, configurando exercício regular do direito do credor, não se verificando ilicitude nem abuso na conduta do banco recorrido.

Nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão de proteção ao crédito notificar previamente o consumidor sobre a inscrição, e não à instituição financeira, inexistindo ilicitude caso o débito seja legítimo.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida existente e exigível não gera dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.501.927/GO; AgInt no AREsp 1.540.833/SC).

Inviável a repetição do indébito, simples ou em dobro, diante da ausência de prova de cobrança indevida. O pagamento parcial realizado não configura pagamento a maior e, portanto, não enseja restituição nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento parcial inferior ao mínimo contratual da fatura de cartão de crédito não descaracteriza a mora do consumidor nem impede a negativação.

A inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida legítima configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral.

A repetição de indébito exige prova de pagamento indevido, o que não se verifica quando o débito subsiste.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor, não do credor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por Luiz Carlos Da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito, ajuizada em desfavor de Itau Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Para tanto, sustenta que o juízo a quo incorreu em erro ao não aplicar plenamente o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova, exigindo-se dele prova de fato negativo, o que culminou na improcedência dos pleitos indenizatórios.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese que: a) a negativação de seu nome foi indevida e enseja a aplicação da responsabilidade objetiva do Apelado, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais; b) restou comprovado o pagamento indevido de valores, o que lhe assegura a repetição do indébito, nos termos do artigo 42 do CDC; c) o Apelado violou o dever de informação e o artigo 43 do CDC, ao não promover a prévia notificação da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes; d) o percentual dos honorários sucumbenciais (20% sobre o valor da causa) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido ou parcelado, em atenção à sua condição financeira; e) deve ser revogada a ordem judicial que exige o recolhimento de custas prévias já comprovadamente pagas (ID 37965874).

De início, à vista dos documentos apresentados pelo apelante, embora tenha havido o recolhimento das custas no juízo de origem, verifico que, neste momento processual, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Por essa razão, defiro o benefício no âmbito desta instância recursal. Em decorrência, afasto a preliminar de ausência de recolhimento das custas processuais suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Como se extrai da inicial e dos documentos que a instruem, o apelante afirma que, ao tentar realizar compra em estabelecimento comercial, em outubro de 2023, foi surpreendido com a informação de que seu nome se encontrava negativado em cadastro de proteção ao crédito em razão de débito vinculado a cartão de crédito emitido pelo recorrido. Alega que a fatura relativa ao mês de setembro de 2023 já estaria paga, sustentando, ainda, que o valor apontado no extrato de negativação não corresponderia ao valor da fatura, bem como que teria havido ausência de notificação prévia acerca da inscrição, razão pela qual reputa indevida a restrição e pleiteia a correspondente reparação moral e material.

Com a petição inicial, o autor acostou, entre outros documentos, extrato de órgão de proteção ao crédito (id 16122194) em que se verifica a existência de apontamento em seu nome, em favor do recorrido, vinculado a contrato de cartão de crédito, com vencimento em 08/09/2023, em valor em torno de R$ 4.247,45, além de cópia da fatura do cartão de crédito emitida pelo banco recorrido (id 16122195). Nesta fatura, correspondente ao período com vencimento em setembro de 2023, observa-se que: (i) o valor total da fatura alcança a casa de R$ 5.026,37; (ii) o valor mínimo para pagamento vem destacado no documento em torno de R$ 2.762,76; e (iii) há, ainda, opção de parcelamento, com indicação de entrada no valor de R$ 881,68 e mais oito parcelas de igual montante. Sobre essa fatura, o próprio autor lançou anotações manuscritas, destacando a cifra de R$ 881,68 e a inscrição “BB 18/09”, a indicar, segundo sua narrativa, que teria realizado pagamento nesse valor, por meio de instituição diversa (Banco do Brasil) e em 18 de setembro de 2023.

A relação contratual entre as partes não é controvertida, tratando-se de típica relação de consumo, na qual o banco figura como fornecedor de serviços e o autor como destinatário final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de origem, com acerto, reconheceu essa natureza consumerista e, inclusive, em decisão interlocutória anterior, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança inicial de suas alegações, sem que tenha havido insurgência oportuna do réu quanto a esse ponto.

Não obstante, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova, embora facilite a defesa do consumidor, não o dispensa de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco converte em verdade absoluta qualquer afirmação desacompanhada de suporte probatório mínimo. O art. 373 do CPC mantém hígida a regra geral de que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, cabendo à inversão apenas deslocar o foco do ônus probatório em face da parte tecnicamente mais apta a produzi-lo, sem esvaziar por completo o dever de colaboração do consumidor com a reconstrução dos fatos. Nesse contexto, é preciso examinar, com atenção, o que efetivamente restou comprovado nos autos quanto ao adimplemento ou não da fatura de setembro de 2023.

Como visto, o próprio apelante não juntou qualquer comprovante bancário formal de pagamento – seja recibo de operação eletrônica, seja comprovante de guichê, seja extrato emitido por instituição financeira –, limitando-se a acostar a fatura de cartão de crédito com anotação manuscrita indicando suposto pagamento de R$ 881,68 em 18/09/2023.

Por sua vez, a instituição financeira, em contestação, apresentou cópias das faturas subsequentes (outubro, novembro e dezembro de 2023), bem como relatórios internos de evolução do débito do cartão de crédito, dos quais se extrai que: (a) de fato houve um pagamento no valor de R$ 881,68 em 18/09/2023; (b) esse pagamento, porém, não atingiu o valor mínimo exigido na fatura, que era de aproximadamente R$ 2.762,76; (c) inexistiu adesão formal ao parcelamento da fatura de setembro, com pagamento das demais parcelas; e (d) remanesceu saldo devedor significativo, que passou a ser transportado para as faturas subsequentes, com incidência de encargos contratuais, revelando a persistência da inadimplência.

Tal quadro evidencia que há um ponto fático incontroverso: tanto o autor, em suas anotações, quanto o réu, em seus relatórios e faturas, convergem para a existência de um pagamento de R$ 881,68 em 18/09/2023. A divergência reside, portanto, não na ocorrência do pagamento, mas em seu alcance jurídico: enquanto o apelante pretende ver reconhecido que tal quantia seria suficiente para afastar a inadimplência ou, ao menos, impedir a negativação, a instituição financeira demonstra que esse valor corresponde apenas à entrada de proposta de parcelamento ou a mero pagamento parcial, inferior ao mínimo contratualmente exigido, de modo que não descaracterizaria a mora.

E aqui a prova dos autos milita em favor da tese do banco. A própria fatura acostada pelo autor, como já mencionado, indica de forma clara que o valor mínimo a ser pago naquela competência é superior a R$ 2.700,00, ao passo que o valor de R$ 881,68, destacado e circulado pelo próprio consumidor, é apresentado como “entrada” em eventual parcelamento, hipótese na qual haveria, ainda, oito parcelas subsequentes a serem pagas. Não há qualquer documento nos autos que revele a efetiva formalização desse parcelamento nem o pagamento das parcelas remanescentes.

Dessa forma, não se pode acolher a narrativa de que o valor de R$ 881,68 representaria o pagamento mínimo da fatura, por absoluta incompatibilidade com o que consta do documento emitido pela própria instituição financeira e juntado aos autos. Ao contrário: o cotejo entre a fatura e as peças apresentadas pelo banco evidencia que o pagamento realizado em 18/09/2023 foi parcial, inferior ao mínimo e posterior ao vencimento, o que, à luz da disciplina contratual do cartão de crédito e das normas gerais das obrigações, não tem o condão de afastar a inadimplência.

Com efeito, o pagamento parcial, ainda que diminua o montante do débito, não representa adimplemento suficiente para extinguir a obrigação, mantendo-se o devedor em mora, sobretudo quando se trata de relação de cartão de crédito, na qual o próprio documento indica claramente o valor mínimo devido para evitar a constituição em mora e a conseqüente negativação. O Código Civil, ao tratar da mora do devedor, deixa claro que, vencida a dívida e não cumprida na forma avençada, o devedor responde pelos consectários da mora (juros, correção, encargos), e, nas relações de consumo, o CDC não afasta essa estrutura, apenas a submete a parâmetros de transparência, boa-fé e vedação a abusos.

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova deferida na origem, a instituição financeira logrou demonstrar, com documentação idônea, a existência de débito legítimo, vencido e não integralmente adimplido à época da negativação, ao passo que o autor não comprovou ter quitado o valor mínimo nem apresentou prova externa da quitação integral da fatura. Nessa linha, a conclusão a que chegou o Juízo a quo – de que remanescia inadimplência e, portanto, legitimidade para a negativa de crédito – mostra-se plenamente amparada no conjunto probatório.

Acrescente-se que, ainda que o autor discuta suposta divergência entre o valor da fatura e o valor efetivamente apontado em cadastro de inadimplentes, os documentos apresentados pelo banco indicam que o valor negativado decorre de saldo remanescente após o abatimento do pagamento parcial, somado a encargos incidentes, não havendo demonstração concreta de que tenha sido lançado valor dissociado da realidade da dívida. Inexistindo prova razoável de que o valor inscrito ultrapassou, de forma desprovida de justificativa, o efetivo saldo devedor, não há como qualificar a negativação como abusiva por excesso de quantia.

No que tange à alegada ausência de notificação prévia, também não assiste razão ao apelante. Como corretamente salientado na sentença, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 359, estabelece que “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Assim, ainda que se admitisse a ausência de comunicação prévia, tal circunstância, por si só, não é apta a caracterizar ilícito imputável à instituição financeira, que não é a responsável legal pela expedição da notificação, embora possa responder por eventual inscrição indevida, se o débito não existir ou não for exigível – hipótese que, como visto, não se verifica no caso concreto, em que o débito se mostra legítimo e a mora devidamente caracterizada.

Superada a questão da licitude da negativação, não subsiste espaço para o reconhecimento de dano moral, uma vez que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria ilicitude do fato, a exemplo do que assentado, entre outros, no AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, e no AgInt no AREsp 1.540.833/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Nessa mesma linha, a inscrição decorrente de débito existente e exigível configura exercício regular de direito do credor, não se podendo falar, em tal hipótese, em lesão à honra ou à imagem do devedor. Reconhecida a regularidade do apontamento restritivo nos termos já expostos, não se vislumbra ato ilícito capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

Na mesma linha, não há suporte fático-jurídico para o pedido de repetição do indébito, seja na forma simples, seja em dobro. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução em dobro apenas em caso de cobrança de quantia indevida, salvo engano justificável, o que pressupõe, antes de tudo, prova de pagamento de valor que não era devido. No caso em exame, todavia, o autor sequer logrou demonstrar, de forma minimamente segura, ter realizado pagamento além do que efetivamente devia; ao contrário, a prova aponta que pagou menos do que o devido, permanecendo saldo remanescente. Inexiste, portanto, elemento que autorize qualquer espécie de restituição, sendo de rigor a manutenção da improcedência também nesse ponto.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Considerando que: (i) a demanda foi integralmente julgada improcedente; (ii) a instituição financeira teve êxito em demonstrar a legitimidade de sua conduta; e (iii) o percentual fixado já corresponde ao patamar máximo previsto em lei, mostra-se adequada a manutenção dos honorários tal como arbitrados em primeiro grau, deixando-se, justamente por isso, de proceder à majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto inexistente espaço para elevação além do teto legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele
nego provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.